Tribunal: TJDFT
Processo: 0708458-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL CREDENCIADO. SOLIDARIEDADE. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do colendo STJ, nos casos em que o contrato fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço. Precedentes.
2. A cobrança indevida de despesas hospitalares, autorizadas previamente pela operadora de saúde, configura falha na prestação do serviço, sendo vedada a transferência do ônus ao paciente ou seus familiares. 2.1 Havendo autorização de internação por parte da operadora de saúde, o hospital assume os riscos da relação contratual estabelecida com a operadora, não podendo transferir ao paciente ou a seus familiares o ônus decorrente de falhas administrativas ou de comunicação entre os prestadores de serviço.
3. O protesto indevido de título caracteriza abuso de direito e enseja reparação por danos morais in re ipsa. Precedentes. 3.1. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 que não merece minoração.
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, considerando a soma da indenização por danos morais e da dívida declarada inexistente.
5. Recurso conhecido. Recursos das rés não provido. Apelação da autora provida.